Tribunal: CARF
Processo: 10314.720542/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO SEM EXONERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
Nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/72 c/c art. 1o da Portaria MF no 63/2017, observado o valor de alçada, a DRJ recorrerá de ofício sempre que a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. DATA DE CIÊNCIA. DATA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA AUTUAÇÃO (TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM) E NÃO DA EFETIVA ABERTURA DOS ARQUIVOS.
Conforme o inciso III do § 2o do art. 23 do Decreto n° 70.235/1972, na redação dada pela Lei n° 12.844/2013, a disciplina do cômputo da ciência, no caso de DTE, sofreu sensível alteração, passando o inciso III do § 2o do art. 23 do Decreto n° 70.235/1972, a considerar feita a intimação, se por meio eletrônico, em 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, ou na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes de tal prazo. Demarca tal data o chamado Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, sendo secundária a data em que efetivamente são abertos os arquivos, assim como é secundária a data em que efetivamente se abre o envelope na via postal, bastando a assinatura do recebedor, conforme Súmula CARF n° 9.
DÚVIDAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS DO FATO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em conformidade com o art. 112 do CTN, a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não é nulo o lançamento devidamente motivado, lavrado por autoridade competente, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelos créditos tributários resultantes, desde que caracterizada, adequadamente, a prática de atos infringentes à legislação tributária que não se confundam, em substancial grau, com o inadimplemento do tributo.
ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O administrador de pessoa jurídica responde pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, não subsistindo a responsabilidade pela circunstância de a pessoa ser sócia ou administradora da empresa.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. NECESSIDADE DE PROVA.
A atribuição de solidariedade tributária na forma do art. 124, inciso I, do CTN, demanda obrigatoriamente a comprovação do interesse comum nas situações que configurem os fatos geradores dos créditos tributários constituídos.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720542/2019-31
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-010.144 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

RESOURCE AMERICANA LTDA E OUTROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
SEM EXONERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
Nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/72 c/c art. 1o da Portaria MF no
63/2017, observado o valor de alçada, a DRJ recorrerá de ofício sempre que a
decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. DATA DE
CIÊNCIA. DATA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA
AUTUAÇÃO (TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM)
E NÃO DA EFETIVA ABERTURA DOS ARQUIVOS.
Conforme o inciso III do § 2o do art. 23 do Decreto n° 70.235/1972, na redação
dada pela Lei n° 12.844/2013, a disciplina do cômputo da ciência, no caso de
DTE, sofreu sensível alteração, passando o inciso III do § 2o do art. 23 do
Decreto n° 70.235/1972, a considerar feita a intimação, se por meio eletrônico,
em 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo, ou na data em que o sujeito passivo
efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes de tal prazo. Demarca tal data o chamado “Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem”, sendo secundária a data em que
efetivamente são abertos os arquivos, assim como é secundária a data em que
efetivamente se abre o envelope na via postal, bastando a assinatura do
recebedor, conforme Súmula CARF n° 9.
DÚVIDAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS DO FATO.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em conformidade com o art. 112 do CTN, a lei tributária que define infrações,
ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado,
em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou
à natureza ou extensão dos seus efeitos.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720542/2019-31
Fl. 7832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
Não é nulo o lançamento devidamente motivado, lavrado por autoridade
competente, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
SUJEIÇÃO
PASSIVA
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADOR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são responsáveis pelos créditos tributários resultantes, desde que caracterizada,
adequadamente, a prática de atos infringentes à legislação tributária que não se
confundam, em substancial grau, com o inadimplemento do tributo.
ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O administrador de pessoa jurídica responde pelas obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto, não subsistindo a responsabilidade pela circunstância de a
pessoa ser sócia ou administradora da empresa.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. NECESSIDADE DE PROVA.
A atribuição de solidariedade tributária na forma do art. 124, inciso I, do CTN,
demanda obrigatoriamente a comprovação do interesse comum nas situações
que configurem os fatos geradores dos créditos tributários constituídos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário apresentado pela empresa autuada. Por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares apresentadas
nos recursos voluntários dos responsáveis solidários Gilmar Benedito Batistela e Paulo Miguel
Dos Anjos. Por determinação do art. 19-E da Lei n° 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, no mérito, em face do empate no julgamento, dar provimento aos recursos
voluntários apresentados pelos responsáveis solidários para excluí-los do pólo passivo do
lançamento. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de
Azevedo e Miriam Denise Xavier (Presidente) que negavam provimento aos recursos voluntários
dos responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 7833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana
Ferreira, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 7635 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de Autuação lavrada para constituir crédito de
contribuições previdenciárias, parte segurados, devidas pela empresa acima identificada e que
não foram declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
- GFIP.
Consta no Relatório Fiscal de fls.6.940 a 6.983 que a empresa acima identificada
remunerou seus segurados com verbas supostamente isentas que, após sucessivas intimações e
esclarecimentos, foram consideradas pela fiscalização como integrantes da base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias (reembolso por uso de veículo próprio, reembolso
vestimentas, despesas médicas e com saúde, educação e direitos autorais).
Por ter sido verificada a situação prevista nos artigos 121, II, 124, I e 135, III, da
Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), foi estabelecida solidariedade passiva para
as seguintes pessoas físicas: (i) Gilmar Benedito Batistela; (ii) Paulo Miguel dos Anjos; (iii)
Paulo Marcelo Lessa Moreira.
Cientificados da Autuação, a empresa e os devedores solidários apresentaram
impugnações alegando em síntese que:
IMPUGNAÇÃO DA AUTUADA – RESOURCE AMERICANA LTDA:
1. Pede a decadência parcial do lançamento alegando que as verbas que supostamente a
Impugnante deixou de oferecer à tributação deram-se mês a mês, no ano-calendário
de 2014, sendo a contribuição previdenciária tributo sujeito ao lançamento por
homologação, sob o manto do artigo 150, §4o, do CTN, tem-se que o crédito
tributário sob exigência está parcialmente fulminado pela decadência, pois a
intimação da lavratura do Auto de Infração da Impugnante ocorreu somente em
10/2019. Portanto, conclui que o lançamento suplementar guerreado, efetivado em
10/2019 não se sustenta em relação ao período janeiro de 2014 a setembro de 2014,
constatando-se de plano que está decaído.
2. Após descrever seu funcionamento e histórico de fiscalizações, aduz que os prazos
concedidos para o atendimento das intimações foram se atropelando demasiadamente,
sempre exíguos, para além do razoável em qualquer fiscalização de rotina.
3. Afirma que esclareceu quanto aos valores indicados em DIRF como “Isentos -
Outros", se referem (i) ao vale alimentação, concedido aos seus colaboradores, nos
termos do artigo 458, § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”), bem
como (ii) aos reembolsos concedidos aos seus colaboradores no âmbito de suas
políticas: (a) Política de Dress Code; (b) Política de Reembolso de Bolsa Estudo; (c)
Política de Reembolso Despesas Médicas e Odontológicas; e (d) Política de
Reembolso por Uso de Automóvel para Fins de Trabalho.
4. Com relação aos pagamentos de Direitos Autorais, alega que se tratava de relação
civilista contratual, acordada pelo contribuinte (cessionário) e seus empregados
Fl. 7834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

(cedentes), especificamente para regularizar e formalizar perante o Ministério Público
do Trabalho as cessões de direitos autorais, inclusive nos termos dos TAC’s firmados,
no tocante ao desenvolvimento de programas de computador pelos funcionários, nos
termos da legislação que rege os direitos autorais (Leis n.o 9.609/98 e 9.610/98).
5. Destaca que todos os pagamentos efetuados sob tal rubrica não se tratam de relação
trabalhista e sim civilista, regida por contrato firmado entre as partes (“Contrato de
Cessão de Direitos Autorais de Obra Futura” ou em aditivo ao contrato de trabalho),
tendo havido a retenção na fonte do imposto de renda (IRRF), conforme tabela
progressiva, apresentando listagem dos contratados beneficiados com tal verba.
6. Esclarece que, não obstante as elucidativas informações prestadas, que renderam mais
de 6.000 páginas de documentos, entendeu a autoridade fazendária que os valores
apurados ao longo da auditoria deveriam ser considerados como salário-de-
contribuição e ou rendimento pagos indiretamente para efeitos de exigência de
contribuição previdenciária dos segurados.
7. Argumenta que ao longo do procedimento fiscalizatório, que durou quase 3 anos e
ainda não foi encerrado que, a todo momento, a autoridade fazendária pressionou
indevidamente a Impugnante com ameaças vazias, de que não haveria mais
prorrogações de prazo, aplicações de multas, representações para fins penais etc.
8. Informa que os esclarecimentos sobre a real motivação da fiscalização, bem como o
acesso à íntegra das informações certamente transacionadas entre os órgãos federais,
é de extrema relevância na medida em que a Impugnante desconhece reais motivos
que deram ensejo ao procedimento inquisitório e se os procedimentos legais para
tanto foram observados. Isso porque, é sabido que as autoridades fiscais estavam
obtendo e fornecendo informações sigilosas a todo momento, no bojo da chama
“Operação Descarte”, do inquérito policial n.o 158/2018 e do inquérito civil
1.34.001.005510/2019-48, sem qualquer tipo de controle de legalidade e
contraditório.
9. Entende que a ausência dessas informações impede que a Impugnante apresente os
esclarecimentos adequados, impossibilitando-a, inclusive, de participar da formação
da prova eventualmente emprestada (dinâmica ou estática), podendo comprometer a
licitude e regularidade da fiscalização.
10. Cita diversos dispositivos legais referentes ao sigilo fiscal e conclui que há de se
questionar a ausência de observância dos critérios de imparcialidade, finalidade e
razoabilidade nas atividades de planejamento da fiscalização que deram ensejo à
autuação em causa, o que inclusive chegou a motivar a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no Inquérito n.o 4.781 (o chamado “Inquérito das Fake
News”).
11. Então, requer o acesso aos procedimentos dos compartilhamentos de suas
informações que fizeram surgir a fiscalização que originou os Autos de Infração em
causa. Cita o princípio da legalidade cerrada e aduz que é inadmissível que a
fiscalização fazendária adote uma postura em relação a todo universo de funcionários
da Impugnante (100%), a partir de uma amostra direcionada e, não necessariamente
confirmada, de 65%. Pior que isso, afirma que para verificação dos reembolsos a
título de vale alimentação, uso de automóvel para fins de trabalho, vestimentas e
equipamentos, despesas médicas e odontológicas, reembolsos com educação e
direitos autorais, a fiscalização selecionou alguns exemplos dentro da aludida amostra
de 65%.
12. Assim, entende que houve amostragem da amostragem e presunção da presunção.
Fl. 7835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

13. Argumenta que a fiscalização fazendária supôs que nenhum empregado da
Impugnante recebeu reembolsos: seja a título de vale alimentação, uso de automóvel
para fins de trabalho, vestimentas e equipamentos, despesas médicas e odontológicas,
reembolsos com educação e direitos autorais, numa clara e indevida inversão
probatória.
14. Afirma que é dever da fiscalização fazendária especificar, elencar, comprovar e
demonstrar funcionário por funcionário, verba por verba, mês a mês, o que considera
o salário de contribuição para o cenário de cada empregado para efeitos de conferir
lastro ao lançamento combatido. Do contrário, têm-se o uso de presunções, amostras,
seleções, exemplos de casos em que pode haver alguma distorção ou falha de gestão
documental para fundamentar um lançamento tributário, o que não encontra guarida
na legislação em regência e merece ser de plano afastada.
15. Descreve as alíquotas para apuração da contribuição previdenciária dos segurados, o
limite do salário de contribuição e aduz que em momento algum a autoridade fiscal
lançadora sugere em seus cálculos que descontou o IRRF para efeitos da apuração da
base de cálculo do novel salário-de-contribuição por ela apurada.
16. Afirma então que é cediço que a contribuição previdenciária em discussão incide
sobre valor do líquido do salário-de-contribuição, feitas as devidas deduções a título
de IRRF.
17. Contesta a incidência das contribuições sociais sobre reembolso de despesas alegando
que o § 2o do art. 457 e o § 2o do art. 458, ambos da CLT, excluem os reembolsos da
base de incidência das contribuições previdenciárias.
18. Aduz que a autoridade fazendária supôs que pelo fato de os controles (“recibos”) da
Impugnante elencarem somente as verbas pagas aos seus colaboradores a título de
“educação, saúde, seguros e vestuários/equipamentos”, nenhum valor teria sido
destinado para o pagamento de vale alimentação ou para reembolso no uso de
automóvel para fins de trabalho.
19. Alega que tal perspectiva cai por terra ao se analisar os registros contábeis da
Impugnante oportunamente apresentado nos autos, onde se verifica claramente
valores pagos e devidamente registrados para todos os empregados via “ticket”
alimentação, ou seja, verba com evidente caráter de utilidade que não deve integrar o
salário-de-contribuição para fins da exigência em causa.
20. No caso em tela, entende que a fiscalização confundiu singelamente: (i) reembolso de
despesas a título de alimentação, cujo trâmite segue o panorama demonstrado
inicialmente à fiscalização com o (ii) “vale-alimentação” regularmente pago aos seus
empregados no âmbito do PAT, considerando ambas as verbas como salário e que
deveriam compor o salário base para fins de tributação, o que não se sustenta.
21. Informa que o reembolso feito ao empregado a título de alimentação, quando em
desempenho de atividades em função do trabalho, despesas essas que eventualmente
ocorriam e eram ressarcidas quando verificadas e comprovadas pelo funcionário.
22. Quanto ao pagamento a título de “uso de automóvel para fins de trabalho”, afirma
que uma coisa é o pagamento eventual para funcionários que faziam uso do
automóvel próprio para fins de trabalhos esporádicos que eram demonstrados e
ressarcidos, quando o caso. Outra coisa, completamente distinta, são os pagamentos
para funcionários que faziam uso do automóvel em substituição ao vale transporte,
enquanto utilidade do empregador para seus empregados irem e voltarem ao trabalho,
o que segue à risca os percentuais previstos nos comandos normativos, como está
demonstrado no relatório contábil anexado.
Fl. 7836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

23. No que se refere à política de dress code, contesta a fiscalização que entendeu que os
valores eram muito elevados e que usou de exemplos apenas 5 (cinco) funcionários.
24. Destaca que novamente a fiscalização fazendária parte de premissa equivocada e
distinta daquela acordada com o próprio Ministério Público do Trabalho no âmbito
dos TAC’s firmados, em que deve ser considerada a remuneração do empregado
como base para concessão das utilidades em discussão. Assim, o limite percentual
previsto resta devidamente observado, analisando-se a remuneração do profissional,
conforme relatório contábil que acompanhou as respostas no curso da fiscalização.
25. Alega que se o fisco considera diversas verbas ora em discussão como se salário fosse
para efeitos de exigência de contribuição previdenciária sobre tais montantes, deveria
igualmente analisar os limites percentuais computando tais verbas.
26. Quanto às despesas médicas, odontológicas e de educação, ressalta que todas
observam os limites percentuais previstos na legislação, como se confirma no
relatório contábil que acompanhou a respostas no curso da fiscalização, devidamente
segregado verba por verba, destacando-se a remuneração percebida para cada
profissional no período de 2014.
27. Frisa que não deve a autoridade fazendária fazer repercutir para todos os funcionários
da Impugnante eventuais e supostos desajustes verificados em meia dúzia de
colaboradores, como se as exceções fossem regras para todos.
28. Lembra que é dever da autoridade fiscal confirmar se o panorama exemplificado se
confirma para todos os colaboradores da Impugnante, em relação a todas as rubricas
questionadas e em todos os meses, do contrário, tem-se a presunção de infrações
tributárias, o que não se pode admitir. Enfim, sobre todas as rubricas questionadas,
tratando-se de variações do tipo “utilidades concedidas pelo empregador”, nos
termos do art. 458, §2o da CLT, convicta está a Impugnante que não há que se falar
em incidência de encargo previdenciário, por expressa previsão legal.
29. Com relação aos pagamentos de “Direito Autoral”, alega que já esclareceu no curso
da fiscalização que trata-se de relação civilista, ajustada pelo Contribuinte
(cessionário) e seus empregados (cedentes), especificamente para regularizar as
Cessões de Direitos Autorais, no tocante ao desenvolvimento de programas de
computador, nos termos da legislação que rege os direitos autorais (Lei no 9.609/98 e
9.610/98). Ressalta que todos os pagamentos efetuados pelo Contribuinte, por não se
tratar de relação trabalhista e sim civilista, tiveram retenção na fonte (IRRF) e estão
sujeitos a tabela progressiva do IR.
30. Informa que apresentou os contratos de direitos autorais, que são padrões,
acompanhados de aditivos aos contratos de trabalho, evidentemente estipulando que
pertence ao empregado a “obra” objeto do contrato, em que claramente são
vislumbrados variação decorrente do tipo de projeto ou programa a ser desenvolvido,
bem como a produtividade/participação exercida pelo profissional no âmbito da
relação civilista.
31. Cita a Lei de Direitos Autorais (Lei n.o 6.610/98) e Lei de Propriedade Intelectual de
Programas de Computador (Lei n.o 9.609/98), e observa que estas claramente
conferem às partes contratantes a prerrogativa de estipular quem deverá deter os
direitos sobre a “obra” do objeto contratual.
32. Ressalta que o próprio dispositivo de lei mencionado pela autoridade fiscal
excepciona o que ela considera taxativo e exclusivo.
33. Aduz que o Termo de Verificação Fiscal se limita a contestar os valores percebidos
pelos cedentes em decorrência do contrato firmado, comparando-o com o salário
recebido pelo profissional a tal título. Questiona qual irregularidade haveria nisso.
Fl. 7837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

34. Assim, entende que se verifica de fato que a verba paga pela Impugnante ao
profissional em decorrência do contrato de Cessão de Direitos Autorais não incorpora
o seu salário por expressa previsão legal.
35. Cita a Solução de Consulta n.o 113 – COSIT, de 3 de fevereiro de 2017, que pacificou
o entendimento de que não há que se falar na incidência de contribuição
previdenciária sobre os pagamentos de direitos conexos.
36. Destaca que o entendimento manifestado na aludida COSIT deveria ser vinculante
aos órgãos da Administração Pública Federal, conforme determinado na Portaria RFB
n.o 2.217/2014 e acrescenta que o CARF já se posicionou sobre o tema, confirmando
a impossibilidade de exigência de contribuição previdenciária sobre a rubrica
percebida a título de direitos conexos, enquanto espécie do gênero direitos autorais,
tendo em vista a sua natureza indenizatória.
37. Então, conclui que inexiste fundamento ou base legal para que a autoridade fiscal
fazendária considere salário os valores pagos aos seus colaboradores decorrentes de
contratos de Cessão de Direito Autoral, tratando-se, pois, de verba com caráter
indenizatório e que não integra o salário-de-contribuição para fins de incidência de
contribuição previdenciária, como, inclusive convencionado com a categoria em
Acordo Coletivo.
38. Contesta a aplicação da Multa Qualificada de 150% afirmando que não houve
intenção do sujeito passivo de sonegar e/ou fraudar.
39. Esclarece que, no atendimento à fiscalização, a Impugnante pediu prazo suplementar
quanto a intimação n.o 01, para o levantamento de documentos que fizeram render
mais de 6.000 páginas de autos ao longo do expediente, tendo apresentado
documentos pós-datados, ou seja, que foram assinados por seus colaboradores após o
início do prazo estipulado no Termo de Intimação Fiscal.
40. Questiona que irregularidade (ilícito) há de seu colaborador assinar e datar, ao tempo
da fiscalização, documento que representou sua situação perante a Impugnante e que
ilegalidade existiria em documentar posteriormente uma situação pretérita,
confirmando como real, verdadeiro, o que lá está expresso, para efeitos de atender o
Termo de Intimação Fiscal.
41. Ressalta que fica evidente o caráter ilógico e punitivo constante no âmago da
autoridade fiscal, partindo de premissas completamente equivocadas, como se a
Impugnante, umas das maiores empresas do seguimento de TI no país, estivesse
agindo de má-fé ao não localizar documentos e pedir aos colaboradores que assinem
documento atestando sua condição profissional.
42. Discorda do entendimento de que houve fraude no caso e cita diversos julgados sobre
o tema.
43. Por fim, requer:
44. Em razão de tudo o quanto exposto, não há como o Auto de Infração prosperar, seja
em razão das nulidades na formulação da exigência (vício da prova emprestada e
insuficiência do dever probatório e de instrução); seja em razão do inconsistente,
incoerente, imotivado e arbitrário caráter punitivo da autoridade fazendária,
utilizado com indevida finalidade punitiva e com vícios na metodologia e na base de
cálculo adotada.
45. Assim sendo, a Impugnante requer o conhecimento e regular processamento da
presente defesa, para que seja julgada inteiramente procedente, extinguindo-se
integralmente o crédito tributário sob discussão, ou, subsidiariamente, revendo-se
sua base de cálculo e reduzindo-se a multa vinculada para 75%.
Fl. 7838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

46. Por derradeiro, a Impugnante protesta pela juntada de eventual documentação
complementar que se faça necessária, bem como, caso se entenda imprescindível,
pela conversão do julgamento em diligência, de forma a possibilitar a mais justa e
correta composição da presente demanda.
47. Por fim, requer que todas as publicações, notificações, intimações e comunicações
pertinentes aos atos do presente feito sejam endereçadas, exclusivamente, ao
advogado Dr. Marcos Ferraz de Paiva, devidamente inscrito na OAB/SP sob o n.o
114.303, com escritório na Rua Padre João Manuel, n.o 755, 8o andar, bairro
Cerqueira César, São Paulo – SP, CEP 01411-001.
IMPUGNAÇÃO DO SOLIDÁRIO - SR. PAULO MIGUEL DOS ANJOS:
1. Informa, nos termos do art.16, V, do Decreto 70.235/72, que não está questionando
judicialmente a matéria objeto destes autos.
2. Argumenta que até 25/04/2014 não exercia poder de gestão na empresa e não
integrava seu quadro societário, o que torna absurda sua responsabilização em
período anterior a 24/04/2014.
3. Com relação ao período subseqüente, aduz que o simples fato de figurar como
administrador não permite que se presuma que tenha praticado atos com excesso de
poderes, ilegais ou contrários aos contratos sociais, condição necessária para
aplicação do art.135, III do CTN.
4. Pede também que se cancele a solidariedade com base no art.124, I, do CTN, pois o
simples fato de ser sócio da devedora não pode levar a Autoridade Fiscal a presumir
que tenha interesse comum nos fatos geradores em tela.
5. Ressalta que a fiscalização não tece uma linha sequer dedicada a suposta participação
do impugnante nos fatos geradores ou à prática de atos ilícitos ou com excesso de
poderes.
6. Aponta novamente que há falta de base probatória para o entendimento da Autoridade
Fiscal e afirma que não houve produção de provas para ludibriar a fiscalização,
apenas houve compilação de documentos solicitados nas intimações.
7. Questiona a presença do dolo e afirma que a fiscalização simplesmente não entendeu
os contratos de cessão de direitos autorais firmados pela empresa com seus
funcionários.
8. Da mesma forma, entende que não houve ilícito nos pagamentos das “cotas
utilidades”, isentos nos termos do art.458, §2o da CLT.
9. Afirma que não houve a subsunção dos fatos praticados às normas de regência e
conclui que a responsabilização é imotivada e ilegal. Cita, então, julgados do CARF
sobre o tema.
10. Pede que seja reconhecida a nulidade do ato de responsabilização por total falta de
motivação, cita doutrina sobre o tema e conclui que a fiscalização utilizou raciocínio
simplista em verdadeiro “tiroteio legislativo” para justificar a responsabilização do
impugnante pelo simples fato deste ter poder de gerência na empresa.
11. Volta a questionar o mérito do lançamento e a natureza das verbas pagas e argumenta
que, ao atribuir a responsabilidade dos artigos 135, III e 124, I, do CTN, a Autoridade
Fiscal simplesmente deixou de motivar seu procedimento.
12. Cita julgados do CARF sobre a responsabilização dos sócios e aduz que não se pode
admitir a responsabilização sem sua devida motivação fática.
13. Contesta o suposto interesse comum no fato gerador afirmando que não há interesse
jurídico do sócio e que o impugnante sequer era sócio da empresa.
Fl. 7839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

14. Disserta sobre o interesse comum e conclui que para a aplicação do art.124, I, do
CTN, todos devem ser contribuintes na mesma relação tributária, sendo suas
responsabilidades decorrentes da participação concomitante na realização do fato
gerador.
15. Após doutrina e jurisprudência sobre o tema, aduz que no caso não se pode dizer que
o impugnante seja partícipe da situação que acarretou o fato gerador.
16. Repisa que responsabilidade tributária não se presume e argumenta que o Fisco
deveria comprovar a participação do contribuinte na situação ensejadora da obrigação
principal, o que não ocorreu no caso.
17. Com relação ao art.135, III do CTN, após citar vasta doutrina e jurisprudência, aduz
que caberia a fiscalização comprovar a prática do ato ilícito ou a atuação em
desconformidade com os atos constitutivos da empresa, sendo certo que o mero
inadimplemento não configura ilícito nesse sentido.
18. Por fim, pede o acolhimento de seus argumentos e o cancelamento da
responsabilidade solidária aplicada.
IMPUGNAÇÃO DO SOLIDÁRIO - SR. GILMAR BENEDITO BATISTELA:
 Trata-se de impugnação semelhante a do Sr. Paulo Miguel dos Anjos, acima
relatada. A única diferença é a ausência do argumento de que o impugnante não era
administrador da empresa em parte do período fiscalizado.
IMPUGNAÇÃO DO SOLIDÁRIO - SR. PAULO MARCELO LESSA
MOREIRA:
1. Após narrar a fiscalização aduz que não deve ser responsabilizado solidariamente
porque a lei tributária não permite atribuir responsabilidade ao administrador que não
deu causa dolosa ao inadimplemento.
2. Repete os argumentos defensivos da empresa com relação a decadência parcial do
lançamento.
3. Descreve, então, os Termos lavrados pela fiscalização e afirma que, paradoxalmente,
a fiscalização não lavrou a multa qualificada no lançamento referente a IRRF, tendo
agravado a multa apenas no lançamento da contribuição previdenciária dos
segurados.
4. Essa situação apontaria para uma dúvida da fiscalização quanto a natureza do fato ou
de sua extensão, o que deve atrair uma interpretação mais favorável ao contribuinte,
nos termos do art.112 do CTN.
5. Assim, conclui que se há dúvida da qualificação da multa de ofício com relação a
conduta verificada (presença do dolo), em consequência também não se pode
responsabilizar solidariamente os sócios.
6. Entende que não houve dano ao Erário (sonegação) porque a empresa forneceu todos
os elementos para a lavratura do lançamento, havendo apenas divergência de
entendimento quanto às parcelas integrantes ou não do salário de contribuição.
7. Afirma que não existe nexo causal entre a conduta praticada e a suposta evasão fiscal
e não foi demonstrado dano ou risco à auditoria fiscal, pois não houve conduta dolosa
no caso.
8. Cita a súmula 430 do STJ e aduz que o mero inadimplemento não gera, por si só, a
responsabilização dos gerentes. Entende que, ainda que não seja esse o caso, existe
ilegalidade na responsabilização dos administradores nesse caso, pois a fiscalização
está usando expediente ilegal simplesmente para melhorar as chances de recuperação
do crédito constituído.
Fl. 7840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

9. Descreve a trajetória profissional do Sr. Paulo Marcelo e aduz que ele somente se
tornou administrador da empresa em 21/08/2017, portanto em período posterior ao
início da fiscalização.
10. Informa que a empresa já havia firmado termo de ajuste de conduta em 31/03/2014
com o Ministério Público do Trabalho com relação à chamada “pejotização”, se
comprometendo a não contratar pessoas jurídicas para execução das atividades
ligadas ao seu objeto social.
11. Assim, ressalta que iniciou sua gestão após as referidas correções de procedimentos e
conclui que não pode ser responsabilizado por problemas que ele mesmo buscava
resolver.
12. Volta a ressaltar que não era administrador no período da fiscalização e, portanto, não
teria condições de determinar como seriam os pagamentos dos trabalhadores.
13. Nesse sentido anexa decisões do CARF.
14. Explica que, em 01/08/2018, retirou-se da administração da empresa, encerrando um
período de menos de um ano como administrador. Assim, entende que, nesse
pequeno período de administração, não pode ser responsabilizado por idealizar uma
forma de ludibriar o Fisco como entendeu a fiscalização.
15. Alega que não teve ingerência nos eventos verificados pela fiscalização e, de
qualquer forma, entende que não se pode considerar fraude a apresentação de recibos
com datas contemporâneas relativos a eventos passados, pois trata-se de ato jurídico
com efeito declaratório que espelha informações do sistema de remuneração da
Resource na época dos fatos geradores.
16. Argumenta que não houve a individualização da conduta do impugnante, em
descumprimento do art.3o, II e III da IN 1.862/2018.
17. Aponta que não está claro nos autos como a conduta do impugnante (apresentação de
recibos supostamente fraudados) tenha influenciado na avaliação dos tributos pela
Autoridade Fiscal, nem como a falta de conciliação dos valores das DIRF podem ter
atrapalhado o lançamento.
18. Pelo alegado, entende que a conduta dolosa não está caracterizada, o que impede a
aplicação do art.135, III do CTN.
19. Entende também inaplicável no caso o art.124, I do CTN, pois não há comprovação
do vínculo jurídico do agente responsabilizado com o fato jurídico tributário
conforme estabelecido no Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018.
20. Por fim, pede que seja reconhecida a decadência parcial do lançamento, o
reconhecimento da existência de dúvida sobre a qualificação da multa com o reflexo
do afastamento da presença da conduta dolosa e, em consequência, da
responsabilização dos sócios. No mérito, pede que seja declarado que o Sr. Paulo
Marcelo não era administrador na época dos fatos geradores e que não existe conduta
dolosa demonstrada para ensejar a aplicação do art.135, III do CTN. Assim, entende
que a responsabilidade solidária passiva deve ser afastada.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 7635 e ss que julgou a impugnação procedente em
parte, a fim de considerar: (i) Afastada a parcialmente a responsabilidade solidária do Sr. Paulo
Miguel dos Anjos, apenas no período do débito de 01/01/2014 até 25/04/2014; (ii) Afastada
integralmente a responsabilidade solidária do Sr. Paulo Marcelo Lessa Moreira; (iii) Mantida
integralmente a solidariedade passiva do Sr. Gilmar Benedito Batistela; (iv) Mantido o crédito
tributário integralmente. É ver a ementa do julgado:
Fl. 7841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES
E
NÃO
INTEGRANTES.
Somente não integram o salário de contribuição as verbas constantes do rol exaustivo do
§ 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, desde que devidamente comprovadas.
DIREITOS AUTORAIS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição dos segurados a rubrica paga a título de Direito Autoral
quando esta estiver em desacordo com a legislação de regência.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Nos casos de fraude, simulação e prática de atos ilícitos, os mandatários, prepostos,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias e penalidades.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, §1o, da Lei no
9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto Recurso de Ofício, em razão de a decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) ter excluído sujeito passivo da lide, em
obediência ao disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972 (com redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997), combinado com o artigo 1o, parágrafo segundo, da Portaria MF no
63, de 09/02/2017.
O contribuinte e devedor principal, RESOURCE AMERICANA LTDA,
apresentou Recurso Voluntário, transcrevendo, ipsis litteris, a quase totalidade de sua
impugnação, apenas inserindo comentários pontuais acerca da decisão recorrida.
Os responsáveis solidários Srs. GILMAR BENEDITO BATISTELA e PAULO
MIGUEL DOS ANJOS, apresentaram seus respectivos Recursos Voluntários, transcrevendo,
ipsis litteris, a quase totalidade de suas impugnações, apenas inserindo comentários pontuais
acerca da decisão recorrida.
O responsável solidário Sr. PAULO MARCELO LESSA MOREIRA,
apresentou suas respectivas contrarrazões ao Recurso de Ofício, transcrevendo, ipsis litteris, a
quase totalidade de sua impugnação, apenas inserindo comentários pontuais acerca da decisão
recorrida.
Posteriormente, sobreveio Decisão Judicial (e-fls. 7824 e ss), exarada pelo Juízo
da 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF), determinando a
análise conclusiva de todos os recursos interpostos nos autos do presente processo.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso de Ofício e dos Recursos Voluntários interpostos.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 7842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
1.1. Recurso de Ofício.
O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) ter excluído sujeito passivo da lide,
em obediência ao disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972 (com redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997), combinado com o artigo 1o, parágrafo segundo, da Portaria MF no
63, de 09/02/2017.
A interpretação conjunta do art. 34 do Decreto no 70.235/72 e da Portaria MF no
63/2017, a qual estabelece limite para interposição de Recurso de Ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), dispõe no sentido
de que a interposição do apelo necessário ocorrerá sempre que a decisão exclua sujeito passivo
da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Trata-se, pois, de comando expresso e objetivo do dispositivo legal, não havendo
que se falar em aplicação in casu da Súmula CARF no 1031, eis que o lançamento envolve
crédito tributário de valor bem superior ao limite de alçada.
Dessa forma, decido pelo conhecimento do Recurso de Ofício.
1.2. Recurso Voluntário.
Os Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários Srs. GILMAR
BENEDITO BATISTELA e PAULO MIGUEL DOS ANJOS são tempestivos e atendem aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. A propósito, o trâmite das
intimações dos devedores solidários, desde a formalização do termo de ciência de
responsabilidade tributária ocorreu em conjunto, o mesmo em relação aos despachos de
encaminhamento para ciência do acórdão proferido pela DRJ. Portanto, deles tomo
conhecimento.
O Recurso Voluntário interposto pelo devedor principal, RESOURCE
AMERICANA LTDA, contudo, é flagrantemente intempestivo, motivo pelo qual, não atende
aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, o que enseja o seu não
conhecimento.
Explica-se.
Conforme consta no “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 7676),
o devedor principal teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
02/09/2020 (e-fl. 7676), data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o,
inciso III, alínea “b” do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o contribuinte foi intimado da decisão de 1a instância que julgou a
impugnação apresentada, no dia 02/09/2020, sendo que o Recurso Voluntário de e-fls. 7706 e ss,

1 Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 7843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

foi protocolizado, no dia 29/10/2020, ou seja, flagrantemente intempestivo, eis que o prazo fatal
encerrou no dia 02/10/2020 (sexta-feira), nos termos do art. 33, do Decreto n° 70.235/72.
Em sua preliminar de tempestividade, o devedor principal alega que a intimação
teria ocorrido no dia 06/10/2020, conforme documento de e-fl. 7677, motivo pelo qual, entende
que o apelo recursal seria tempestivo. Contudo, o sujeito passivo se equivoca ao confundir o
“Termo de Abertura de Documento” (e-fl. 7677) com o “Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem” (e-fl. 7676), sendo este o evento que marca, efetivamente, a intimação e a contagem
do prazo recursal, posto que indiferente o momento em que ocorre a abertura do documento.
Cabe destacar que, em se tratando de contribuinte que tenha optado pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), a data de ciência a ser considerada é a do evento que
ocorre primeiro – o dia da abertura da mensagem ou o dia da ciência por decurso de prazo (art.
23, § 2o, III, "b", do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação da Lei no 12.844, de 19 de julho
de 2013).
Em outras palavras, nos termos do inciso III do § 2o do art. 23 do Decreto n°
70.235/1972, a intimação considera-se feita, se por meio eletrônico, em 15 (quinze) dias
contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo,
ou na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, se ocorrida antes de tal prazo. A demarcação da referida data
ocorre com o “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem”, sendo secundária a data em que
efetivamente são abertos os arquivos, assim como, na intimação por via postal, é secundária a
data em que efetivamente se abre o envelope, bastando a assinatura do recebedor.
A jurisprudência deste Conselho, inclusive, tem decidido nesse mesmo sentido,
conforme se depreende dos Acórdãos nos 3401-005.286 – 3a Seção / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
–
Relator
Conselheiro
Rosaldo Trevisan;
3001-000.318 –
3a
Seção
/
Turma Extraordinária / 1a Turma – Relator Conselheiro Orlando Rutigliani Berri. E não há como
ser de forma distinta, já que consta no Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial (Versão 3.1), do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a seguinte
orientação:
[...] No caso de opção do sujeito passivo pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do
e-CAC, constarão no processo as informações acerca da "Ciência por Abertura de
Mensagem", bem como da "Ciência por Decurso de Prazo", o que ocorre quinze dias
após a disponibilização da intimação no e-CAC. Assim, a data de ciência a ser
considerada é a do evento que ocorre primeiro – o dia da abertura da mensagem ou o dia
da ciência por decurso de prazo (art. 23, § 2o, III, "b", do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação da Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013).
[!] A data em que se considera feita a intimação é a do "Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem" ou a do "Termo de Ciência por Decurso de Prazo", o
que ocorrer primeiro, ainda que no processo conste "Termo de Abertura de
Documento", que não é hábil a caracterizar a ciência por parte do Contribuinte.
Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário interposto
pelo devedor principal, RESOURCE AMERICANA LTDA e pelo conhecimento dos Recursos
Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários Srs. GILMAR BENEDITO BATISTELA
e PAULO MIGUEL DOS ANJOS.
2. Análise Recursal
2.1. Recurso de Ofício.
Fl. 7844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

Conforme narrado, o Acórdão de e-fls. 7635 e ss julgou a impugnação
procedente em parte, a fim de considerar: (i) afastada parcialmente a responsabilidade solidária
do Sr. Paulo Miguel dos Anjos, apenas no período do débito de 01/01/2014 até 25/04/2014; (ii)
afastada integralmente a responsabilidade solidária do Sr. Paulo Marcelo Lessa Moreira; (iii)
Mantida integralmente a solidariedade passiva do Sr. Gilmar Benedito Batistela; (iv) Mantido o
crédito tributário integralmente.
Assim, foi interposto Recurso de Ofício, em razão de a decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) ter excluído sujeito passivo da lide,
em obediência ao disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972 (com redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997), combinado com o artigo 1o, parágrafo segundo, da Portaria MF no
63, de 09/02/2017.
Dessa forma, duas matérias estão sujeitas ao Recurso de Ofício e que serão
tratadas adiante, quais sejam: (i) exclusão parcial da responsabilidade solidária do Sr. Paulo
Miguel dos Anjos, apenas no período do débito de 01/01/2014 até 25/04/2014; (ii) exclusão
integral da responsabilidade solidária do Sr. Paulo Marcelo Lessa Moreira.
2.1.1. Exclusão parcial da responsabilidade solidária do Sr. Paulo Miguel dos Anjos, apenas
no período do débito de 01/01/2014 até 25/04/2014.
De acordo com o que consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 6978 e ss), a
responsabilidade solidária foi atribuída ao Sr. Paulo Miguel dos Anjos, com base nos artigos
121, II, 124, I e 135, III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e artigo 200, VI,
do Decreto n. 9.580, de 22 de novembro de 2018 - Regulamento do Imposto de Renda.
Relata a fiscalização, que o Sr. Paulo Miguel dos Anjos era administrador da
sociedade no período da ocorrência do fato gerador (ano-calendário 2014).
A decisão recorrida entendeu que os sócios administradores conduziram as
atividades da empresa de forma simulada com a intenção de omitirem parcelas remuneratórias
pagas aos seus segurados, restando caracterizada a responsabilização destes nos termos do Inciso
III do art. 135 do CTN. Contudo, afastou parcialmente a responsabilidade solidária do Sr. Paulo
Miguel dos Anjos, no período em que este não detinha a condição de administrador ou sócio da
empresa autuada (período de 01/01/2014 até 25/04/2014). Ademais, assentou o entendimento,
segundo o qual, os artigos 121, II e 124, I, ambos do CTN, não constariam na fundamentação
legal da responsabilização solidária.
Pois bem. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são responsáveis pelos créditos tributários resultantes, desde que caracterizada,
adequadamente, a prática de atos infringentes à legislação tributária que não se confundam, em
substancial grau, com o inadimplemento do tributo. Em outras palavras, a responsabilização dos
mandatários com poderes de administração em geral, somente ocorrerá quando constatada sua
participação efetiva nos atos jurídicos que implicam em infração à lei, nos termos do caput do
art. 135 do CTN, não sendo suficiente a mera condição de diretor, gerente ou representante da
pessoa jurídica.
Assim, nos termos do art. 135, III, do CTN, é necessário que o responsável possua
poderes de administração no que diz respeito às circunstâncias e eventos que deram origem ao
crédito tributário, o que não se verifica no caso em tela, eis que no período do débito de
01/01/2014 até 25/04/2014, o Sr. Paulo Miguel dos Anjos não figurava como administrador da
sociedade empresária.
Fl. 7845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

Na mesma toada, embora a decisão recorrida tenha compreendido incorretamente,
a meu ver, que os artigos 121, II e 124, I, ambos do CTN, não constariam na fundamentação
legal da responsabilização solidária, eis que vislumbro que foram expressamente mencionados
no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 6940 e ss), bem como no Auto de Infração (e-fls. 7330 e
ss), também não há que se falar em responsabilidade tributária solidária por interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, pois, conforme assinalado, não há comprovação no sentido
de que o Sr. Paulo Miguel dos Anjos tenha atuado, em conjunto, na prática do suposto esquema.
Em outras palavras, também não vislumbro, in casu, a responsabilidade tributária
solidária pelos artigos 121, II e 124, I, ambos da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), eis que não fora demonstrada a atuação em conjunto com a sociedade empresária, em
suposto conluio, com o objetivo de fraudar a legislação tributária, já que, no caso, o Sr. Paulo
Miguel dos Anjos não figurava como administrador da sociedade empresária, no período do
débito de 01/01/2014 até 25/04/2014.
Dessa forma, entendo que o Sr. Paulo Miguel dos Anjos não tinha condições de
influir, decisivamente, na concretização do fato gerador, sendo incabível a responsabilização
solidária pelo art. 135, III, do CTN, além de não ter, ainda, pelos mesmos motivos, interesse
comum na prática do fato gerador, conforme disposto no art. 121, II, do CTN, não havendo que
se falar em responsabilização por obrigação decorrente de disposição expressa de lei, nos termos
do art. 121, I, do CTN.
Sendo assim, reputo correta a decisão de piso que afastou a responsabilidade
atribuída ao Sr. Paulo Miguel dos Anjos, em relação ao período de 01/01/2014 até 25/04/2014,
motivo pelo qual, nego provimento ao Recurso de Ofício, neste particular.
2.1.2. Exclusão integral da responsabilidade solidária do Sr. Paulo Marcelo Lessa Moreira.
De acordo com o que consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 6978 e ss), a
responsabilidade solidária foi atribuída ao Sr. Paulo Marcelo Lessa Moreira, com base nos
artigos 121, II, 124, I e 135, III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e artigo
200, VI, do Decreto n. 9.580, de 22 de novembro de 2018 - Regulamento do Imposto de Renda.
Relata a fiscalização, que o Sr. Paulo Marcelo Lessa Moreira era administrador
da sociedade na época em que o contribuinte apresentou à fiscalização documentos/relatórios
que, apesar de se referirem ao ano-calendário de 2014, foram produzidos após o início da
fiscalização, no ano-calendário de 2017.
A decisão recorrida entendeu que não constaria dos autos um contexto de atuação
e medidas implementadas a partir da atuação do administrador Sr. Paulo Marcelo Lessa
Moreira, no sentido de conduzir a empresa a uma atuação fraudulenta no período fiscalizado
(01/2014 a 12/2014), motivo pelo qual, determinou sua exclusão do polo passivo.
Pois bem. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são responsáveis pelos créditos tributários resultantes, desde que caracterizada,
adequadamente, a prática de atos infringentes à legislação tributária que não se confundam, em
substancial grau, com o inadimplemento do tributo. Em outras palavras, a responsabilização dos
mandatários com poderes de administração em geral, somente ocorrerá quando constatada sua
participação efetiva nos atos jurídicos que implicam em infração à lei, nos termos do caput do
art. 135 do CTN, não sendo suficiente a mera condição de diretor, gerente ou representante da
pessoa jurídica.
Fl. 7846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

Assim, nos termos do art. 135, III, do CTN, é necessário que o responsável possua
poderes de administração no que diz respeito às circunstâncias e eventos que deram origem ao
crédito tributário, o que não se verifica no caso em tela, eis que no período fiscalizado (01/2014
a 12/2014), o Sr. Paulo Marcelo Lessa Moreira não figurava como administrador da sociedade
empresária.
Na mesma toada, embora a decisão recorrida não tenha manifestado sobre os
artigos 121, II e 124, I, ambos do CTN, também entendo não há que se falar em responsabilidade
tributária solidária por interesse comum na situação que constitua o fato gerador, pois, conforme
assinalado, não há comprovação no sentido de que o Sr. Paulo Marcelo Lessa Moreira tenha
atuado, em conjunto, na prática do suposto esquema.
Em outras palavras, também não vislumbro, in casu, a responsabilidade tributária
solidária pelos artigos 121, II e 124, I, ambos da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), eis que não fora demonstrada a atuação em conjunto com a sociedade empresária, em
suposto conluio, com o objetivo de fraudar a legislação tributária, já que, no caso, o Sr. Paulo
Marcelo Lessa Moreira não figurava como administrador da sociedade empresária, no período
fiscalizado (01/2014 a 12/2014).
Ademais, em relação à alegação da fiscalização, no sentido de que os documentos
que se referiam ao ano-calendário de 2014 teriam sido produzidos após o início da fiscalização,
no ano-calendário de 2017, não vislumbro qualquer dolo no sentido de ludibriar a fiscalização
tributária, pois os documentos possuem conteúdo declaratório, não sendo possível afirmar,
portanto, que tenham sido forjados para ocultar o fato gerador da obrigação tributária. Aliás, tal
fato jamais foi negado pelos administradores que atenderam, na medida do possível, as
intimações fiscais para prestar os esclarecimentos necessários. Como se não bastasse, o sujeito
passivo ingressou na administração da sociedade após o início da fiscalização, não sendo
possível concluir, portanto, que tenha participado em suposta fraude na resposta à fiscalização.
Dessa forma, entendo que o Sr. Paulo Marcelo Lessa Moreira não tinha
condições de influir, decisivamente, na concretização do fato gerador, sendo incabível a
responsabilização solidária pelo art. 135, III, do CTN, além de não ter, ainda, pelos mesmos
motivos, interesse comum na prática do fato gerador, conforme disposto no art. 121, II, do CTN,
não havendo que se falar em responsabilização por obrigação decorrente de disposição expressa
de lei, nos termos do art. 121, I, do CTN. Ademais, sequer é possível falar que os documentos
apresentados à fiscalização foram forjados para ocultar o fato gerador, eis que possuem conteúdo
eminentemente declaratório e o sujeito passivo ingressou na administração da sociedade após o
início da fiscalização, não sendo possível concluir, portanto, que tenha participado em suposta
fraude na resposta à fiscalização.
Sendo assim, reputo correta a decisão de piso que afastou, integralmente, a
responsabilidade atribuída ao Sr. Paulo Marcelo Lessa Moreira (período fiscalizado de
01/2014 a 12/2014), motivo pelo qual, nego provimento ao Recurso de Ofício, neste particular.
2.2. Recursos Voluntários.
A seguir, serão examinados os Recursos Voluntários interpostos pelos
responsáveis solidários Srs. Gilmar Benedito Batistela e Paulo Miguel Dos Anjos.
2.2.1. Recurso Voluntário interposto pelo Sr. Gilmar Benedito Batistela.
Ultrapassado os pontos anteriores, passa-se ao enfrentamento das alegações
recursais do responsável solidário Sr. Gilmar Benedito Batistela.
Fl. 7847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

De acordo com o que consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 6978 e ss), a
responsabilidade solidária foi atribuída ao Sr. Gilmar Benedito Batistela, com base nos artigos
121, II, 124, I e 135, III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e artigo 200, VI,
do Decreto n. 9.580, de 22 de novembro de 2018 - Regulamento do Imposto de Renda.
Relata a fiscalização, que o Sr. Gilmar Benedito Batistela era administrador da
sociedade no período da ocorrência do fato gerador (ano-calendário 2014).
A decisão recorrida entendeu que os sócios administradores conduziram as
atividades da empresa de forma simulada com a intenção de omitirem parcelas remuneratórias
pagas aos seus segurados, restando caracterizada a responsabilização destes nos termos do Inciso
III do art. 135 do CTN. Ademais, assentou o entendimento, segundo o qual, os artigos 121, II e
124, I, ambos do CTN, não constariam na fundamentação legal da responsabilização solidária.
Pois bem. Inicialmente entendo não há que se falar em nulidade da decisão de
primeira instância, eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente
fundamentada, sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o
condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de
recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Também não vislumbro nulidade do ato administrativo de lançamento, pois
entendo que motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão
contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas
no lançamento.
Ultrapassado os pontos acima, é preciso esclarecer que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelos créditos tributários
resultantes, desde que caracterizada, adequadamente, a prática de atos infringentes à legislação
tributária que não se confundam, em substancial grau, com o inadimplemento do tributo. Em
outras palavras, a responsabilização dos mandatários com poderes de administração em geral,
somente ocorrerá quando constatada sua participação efetiva nos atos jurídicos que implicam em
infração à lei, nos termos do caput do art. 135 do CTN, não sendo suficiente a mera condição de
diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica.
Assim, nos termos do art. 135, III, do CTN, é necessário que o responsável possua
poderes de administração no que diz respeito às circunstâncias e eventos que deram origem ao
crédito tributário, o que não se verifica no caso em tela.
Explica-se.
A meu ver, a descrição dos fatos e as provas colhidas pela fiscalização não
conduzem a um juízo de certeza acerca da responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Gilmar
Benedito Batistela, por ter supostamente agido com “Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto”, tendo se limitado a acusar com base em presunção, sobretudo em
face do cargo ocupado à época, não tendo a fiscalização, contudo, articulado a acusação com
fatos concretos e provas robustas, o que demandaria uma maior verticalização da investigação
posta.
Tem-se que, no caso, as circunstâncias e a fragilidade da acusação fiscal, afastam
a presunção levantada pela fiscalização de que o Sr. Gilmar Benedito Batistela agiu,
deliberadamente, com “Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto”, com o
intuito de reduzir a imposição tributária.
Fl. 7848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

Ademais, ao contrário do que assentado pela decisão recorrida, não há que se falar
em “verbas claramente remuneratórias”, eis que as verbas questionadas pela fiscalização (ex:
vale alimentação e uso de automóvel para fins de trabalho; vestimentas/equipamentos; despesas
médicas e odontológicas; educação; direitos autorais) são costumeiramente questionadas no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de modo que não se afigura
possível afirmar que praticou a conduta com o intuito doloso de ludibriar a fiscalização, com o
intuito de reduzir a base de cálculo da contribuição previdenciária.
A propósito, discussão jurídica e interpretação legal diversa a respeito da base de
incidência não se confundem com o intuito doloso de fraudar a legislação tributária ou ludibriar a
fiscalização, condutas que, no caso, entendo por inexistente ou pelo menos não comprovada.
Nesse sentido, entendo que situação se amolda à divergência de interpretação jurídica, e não
propriamente sonegação que, por sua vez, exige o intuito doloso de fraudar a legislação
tributária.
Ademais, não é qualquer inadimplemento tributário que enseja o reconhecimento
do elemento subjetivo do ilícito, o dolo, eis que deve estar acompanhado da efetiva comprovação
de sua ocorrência, ausente no caso dos autos.
Também não merece guarida a alegação da fiscalização, no sentido de que o
contribuinte teria “mentido” sobre o fato de que os documentos estariam arquivados, posto que,
inexistentes, eis que a conduta narrada foi irrelevante para o lançamento tributário e não revela
qualquer dolo no sentido de reduzir tributo ou ludibriar a fiscalização que não teve dificuldades
em lavrar o presente auto de infração, dispensando-a, ainda, de adotar a técnica de arbitramento.
Em outras palavras, o fato de os documentos comprobatórios não estarem devidamente
arquivados em local externo, conforme alegado pelo sujeito passivo, durante o curso da
fiscalização, não implica no reconhecimento de que atuou dolosamente com o intuito de sonegar
o tributo, posto que a conduta foi irrelevante para o lançamento tributário.
Para além do exposto, em relação à alegação da fiscalização, no sentido de que os
documentos que se referiam ao ano-calendário de 2014 teriam sido produzidos após o início da
fiscalização, no ano-calendário de 2017, não vislumbro qualquer dolo no sentido de ludibriar a
fiscalização tributária, pois os documentos possuem conteúdo declaratório, não sendo possível
afirmar, portanto, que tenham sido forjados para ocultar o fato gerador da obrigação tributária.
Aliás, tal fato jamais foi negado pelos administradores que atenderam, na medida do possível, as
intimações fiscais para prestar os esclarecimentos necessários.
Não há nos autos, por parte da fiscalização tributária, a comprovação do intuito
doloso em cometer suposta falsidade ou sonegação, eis que os documentos e as informações
trazidas pelo contribuinte eram verdadeiros, de cunho declaratório, só não se prestavam à
comprovação pretendida pela fiscalização e que, no caso, já acarretou a exigência do presente
crédito tributário, não podendo o inadimplemento tributário representar, por si só, fictício intuito
doloso do sujeito passivo.
A falta de comprovação da natureza “isenta” das rubricas questionadas pela
fiscalização é motivo suficiente para o lançamento tributário, contudo, não é possível presumir,
ante essa circunstância, como fez a acusação fiscal, o dolo do sujeito passivo.
A meu ver, os fatos narrados pela fiscalização e corroborados pela decisão
recorrida, a meu ver, não se prestam à imputação do dolo, impondo a devida comprovação por
parte da autoridade fiscal da intenção deliberada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
Fl. 7849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

sem deixar margem a qualquer dúvida, visando a impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
No caso dos autos, inobstante o esforço do fiscal autuante, entendo que não é
possível afirmar com segurança que o contribuinte agiu com dolo objetivando suprimir tributos,
eis que os fundamentos utilizados, a meu juízo, são insuficientes para se chegar à conclusão
apontada.
Embora se reconheça que é irrelevante a intenção do agente para a atribuição da
responsabilidade por infrações da legislação tributária (art. 136, do CTN), tem-se que, no caso,
as circunstâncias afastam a presunção levantada pela fiscalização de que o contribuinte agiu,
deliberadamente com o intuito de reduzir a imposição tributária.
Ademais, conforme preconiza o art. 112, do CTN, a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos.
Nesse sentido, entendo que caberia ao agente fiscal demonstrar, com exatidão, que
o contribuinte tinha ciência da falsidade da compensação efetuada, tendo absoluta ciência das
circunstâncias narradas, não sendo possível presumir o intuito doloso do recorrente, eis que, o
conjunto fático-probatório não conduz a um juízo de certeza no sentido de que o responsável
solidário tinha ciência e domínio da situação posta, ou seja, de que agiu com dolo.
Vale repetir: deve ser demonstrado e comprovado, no caso concreto, a real
intenção do agente para a prática efetuada, ou seja, o elemento subjetivo do dolo, não podendo a
acusação se basear em presunções.
Entendo, pois, que deve ser afastada a responsabilidade tributária solidária
atribuída ao Sr. Gilmar Benedito Batistela, por não estarem presentes as circunstâncias exigidas
do art. 135, do CTN, fundamento legal para a imposição tributária atribuída a este sujeito
passivo.
Na mesma toada, embora a decisão recorrida tenha compreendido incorretamente,
a meu ver, que os artigos 121, II e 124, I, ambos do CTN, não constariam na fundamentação
legal da responsabilização solidária, eis que vislumbro que foram expressamente mencionados
no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 6940 e ss), bem como no Auto de Infração (e-fls. 7330 e
ss), também não há que se falar em responsabilidade tributária solidária por interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, pois, conforme assinalado, não há comprovação no sentido
de que o Sr. Gilmar Benedito Batistela tenha atuado, em conjunto, na prática do suposto
esquema, posto que inexistente.
Em outras palavras, também não vislumbro, in casu, a responsabilidade tributária
solidária pelos artigos 121, II e 124, I, ambos da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), eis que não fora demonstrada a atuação em conjunto com a sociedade empresária, em
suposto conluio, com o objetivo de fraudar a legislação tributária, uma vez que os fatos narrados
apontam a inexistência de qualquer esquema fraudulento, com o objetivo de ludibriar a
fiscalização.
Dessa forma, entendo que é incabível a responsabilização solidária pelo art. 135,
III, do CTN, por não estarem presentes as circunstâncias exigidas, além de não vislumbrar,
ainda, pelos mesmos motivos, interesse comum na prática do fato gerador, conforme disposto no
Fl. 7850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

art. 124, I, do CTN, não havendo que se falar em responsabilização por obrigação decorrente de
disposição expressa de lei, nos termos do art. 121, II, do CTN.
Sendo assim, entendo que a decisão recorrida merece reparos, a fim de afastar a
responsabilidade atribuída ao Sr. Gilmar Benedito Batistela, motivo pelo qual, dou provimento
ao Recurso Voluntário, neste particular.
2.2.2. Recurso Voluntário interposto pelo Sr. Paulo Miguel dos Anjos.
Ultrapassado os pontos anteriores, passa-se ao enfrentamento das alegações
recursais do responsável solidário Sr. Paulo Miguel Dos Anjos.
De acordo com o que consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 6978 e ss), a
responsabilidade solidária foi atribuída ao Sr. Paulo Miguel dos Anjos, com base nos artigos
121, II, 124, I e 135, III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e artigo 200, VI,
do Decreto n. 9.580, de 22 de novembro de 2018 - Regulamento do Imposto de Renda.
Relata a fiscalização, que o Sr. Paulo Miguel dos Anjos era administrador da
sociedade no período da ocorrência do fato gerador (ano-calendário 2014).
A decisão recorrida entendeu que os sócios administradores conduziram as
atividades da empresa de forma simulada com a intenção de omitirem parcelas remuneratórias
pagas aos seus segurados, restando caracterizada a responsabilização destes nos termos do Inciso
III do art. 135 do CTN. Contudo, afastou parcialmente a responsabilidade solidária do Sr. Paulo
Miguel dos Anjos, no período em que este não detinha a condição de administrador ou sócio da
empresa autuada (período de 01/01/2014 até 25/04/2014). Ademais, assentou o entendimento,
segundo o qual, os artigos 121, II e 124, I, ambos do CTN, não constariam na fundamentação
legal da responsabilização solidária.
Pois bem. Inicialmente entendo não há que se falar em nulidade da decisão de
primeira instância, eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente
fundamentada, sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o
condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de
recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Também não vislumbro nulidade do ato administrativo de lançamento, pois
entendo que motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão
contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas
no lançamento.
Ultrapassado os pontos acima, é preciso esclarecer que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelos créditos tributários
resultantes, desde que caracterizada, adequadamente, a prática de atos infringentes à legislação
tributária que não se confundam, em substancial grau, com o inadimplemento do tributo. Em
outras palavras, a responsabilização dos mandatários com poderes de administração em geral,
somente ocorrerá quando constatada sua participação efetiva nos atos jurídicos que implicam em
infração à lei, nos termos do caput do art. 135 do CTN, não sendo suficiente a mera condição de
diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica.
Assim, nos termos do art. 135, III, do CTN, é necessário que o responsável possua
poderes de administração no que diz respeito às circunstâncias e eventos que deram origem ao
crédito tributário, o que também não se verifica no caso em tela.
Explica-se.
Fl. 7851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

A meu ver, a descrição dos fatos e as provas colhidas pela fiscalização não
conduzem a um juízo de certeza acerca da responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Paulo
Miguel dos Anjos, por ter supostamente agido com “Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto”, tendo se limitado a acusar com base em presunção, sobretudo em
face do cargo ocupado à época, não tendo a fiscalização, contudo, articulado a acusação com
fatos concretos e provas robustas, o que demandaria uma maior verticalização da investigação
posta.
Tem-se que, no caso, as circunstâncias e a fragilidade da acusação fiscal, afastam
a presunção levantada pela fiscalização de que o Sr. Paulo Miguel dos Anjos agiu,
deliberadamente, com “Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto”, com o
intuito de reduzir a imposição tributária.
Conforme visto, ao contrário do que assentado pela decisão recorrida, não há que
se falar em “verbas claramente remuneratórias”, eis que as verbas questionadas pela fiscalização
(ex: vale alimentação e uso de automóvel para fins de trabalho; vestimentas/equipamentos;
despesas médicas e odontológicas; educação; direitos autorais) são costumeiramente
questionadas no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de modo que
não se afigura possível afirmar que praticou a conduta com o intuito doloso de ludibriar a
fiscalização, com o intuito de reduzir a base de cálculo da contribuição previdenciária.
A propósito, discussão jurídica e interpretação legal diversa a respeito da base de
incidência não se confundem com o intuito doloso de fraudar a legislação tributária ou ludibriar a
fiscalização, condutas que, no caso, entendo por inexistente ou pelo menos não comprovada.
Nesse sentido, entendo que situação se amolda à divergência de interpretação jurídica, e não
propriamente sonegação que, por sua vez, exige o intuito doloso de fraudar a legislação
tributária.
Ademais, não é qualquer inadimplemento tributário que enseja o reconhecimento
do elemento subjetivo do ilícito, o dolo, eis que deve estar acompanhado da efetiva comprovação
de sua ocorrência, ausente no caso dos autos.
Também não merece guarida a alegação da fiscalização, no sentido de que o
contribuinte teria “mentido” sobre o fato de que os documentos estariam arquivados, posto que,
inexistentes, eis que a conduta narrada foi irrelevante para o lançamento tributário e não revela
qualquer dolo no sentido de reduzir tributo ou ludibriar a fiscalização que, conforme visto, não
teve dificuldades em lavrar o presente auto de infração, dispensando-a, ainda, que adotar a
técnica de arbitramento. Em outras palavras, o fato de os documentos comprobatórios não
estarem devidamente arquivados em local externo, conforme alegado pelo sujeito passivo,
durante o curso da fiscalização, não implica no reconhecimento de que atuou dolosamente com o
intuito de sonegar o tributo, posto que a conduta foi irrelevante para o lançamento tributário.
Para além do exposto, em relação à alegação da fiscalização, no sentido de que os
documentos que se referiam ao ano-calendário de 2014 teriam sido produzidos após o início da
fiscalização, no ano-calendário de 2017, não vislumbro qualquer dolo no sentido de ludibriar a
fiscalização tributária, pois os documentos possuem conteúdo declaratório, não sendo possível
afirmar, portanto, que tenham sido forjados para ocultar o fato gerador da obrigação tributária.
Aliás, tal fato jamais foi negado pelos administradores que atenderam, na medida do possível, as
intimações fiscais para prestar os esclarecimentos necessários.
Não há nos autos, por parte da fiscalização tributária, a comprovação do intuito
doloso em cometer suposta falsidade ou sonegação, eis que os documentos e as informações
Fl. 7852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

trazidas pelo contribuinte eram verdadeiros, de cunho declaratório, só não se prestavam à
comprovação pretendida pela fiscalização e que, no caso, já acarretou a exigência do presente
crédito tributário, não podendo o inadimplemento tributário representar, por si só, fictício intuito
doloso do sujeito passivo.
A falta de comprovação da natureza “isenta” das rubricas questionadas pela
fiscalização é motivo suficiente para o lançamento tributário, contudo, não é possível presumir,
ante essa circunstância, como fez a acusação fiscal, o dolo do sujeito passivo.
A meu ver, os fatos narrados pela fiscalização e corroborados pela decisão
recorrida, a meu ver, não se prestam à imputação do dolo, impondo a devida comprovação por
parte da autoridade fiscal da intenção deliberada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando a impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
No caso dos autos, inobstante o esforço do fiscal autuante, entendo que não é
possível afirmar com segurança que o contribuinte agiu com dolo objetivando suprimir tributos,
eis que os fundamentos utilizados, a meu juízo, são insuficientes para se chegar à conclusão
apontada.
Embora se reconheça que é irrelevante a intenção do agente para a atribuição da
responsabilidade por infrações da legislação tributária (art. 136, do CTN), tem-se que, no caso,
as circunstâncias afastam a presunção levantada pela fiscalização de que o contribuinte agiu,
deliberadamente com o intuito de reduzir a imposição tributária.
Ademais, conforme preconiza o art. 112, do CTN, a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos.
Nesse sentido, entendo que caberia ao agente fiscal demonstrar, com exatidão, que
o contribuinte tinha ciência da falsidade da compensação efetuada, tendo absoluta ciência das
circunstâncias narradas, não sendo possível presumir o intuito doloso do recorrente, eis que, o
conjunto fático-probatório não conduz a um juízo de certeza no sentido de que o responsável
solidário tinha ciência e domínio da situação posta, ou seja, de que agiu com dolo.
Vale repetir: deve ser demonstrado e comprovado, no caso concreto, a real
intenção do agente para a prática efetuada, ou seja, o elemento subjetivo do dolo, não podendo a
acusação se basear em presunções.
Entendo, pois, que deve ser afastada a responsabilidade tributária solidária
atribuída ao Sr. Paulo Miguel dos Anjos, por não estarem presentes as circunstâncias exigidas
do art. 135, do CTN, fundamento legal para a imposição tributária atribuída a este sujeito
passivo.
Na mesma toada, embora a decisão recorrida tenha compreendido incorretamente,
a meu ver, que os artigos 121, II e 124, I, ambos do CTN, não constariam na fundamentação
legal da responsabilização solidária, eis que vislumbro que foram expressamente mencionados
no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 6940 e ss), bem como no Auto de Infração (e-fls. 7330 e
ss), também não há que se falar em responsabilidade tributária solidária por interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, pois, conforme assinalado, não há comprovação no sentido
de que o Sr. Paulo Miguel dos Anjos tenha atuado, em conjunto, na prática do suposto esquema,
posto que inexistente.
Fl. 7853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

Em outras palavras, também não vislumbro, in casu, a responsabilidade tributária
solidária pelos artigos 121, II e 124, I, ambos da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), eis que não fora demonstrada a atuação em conjunto com a sociedade empresária, em
suposto conluio, com o objetivo de fraudar a legislação tributária, uma vez que os fatos narrados
apontam a inexistência de qualquer esquema fraudulento, com o objetivo de ludibriar a
fiscalização.
Dessa forma, entendo que é incabível a responsabilização solidária pelo art. 135,
III, do CTN, por não estarem presentes as circunstâncias exigidas, além de não vislumbrar,
ainda, pelos mesmos motivos, interesse comum na prática do fato gerador, conforme disposto no
art. 124, I, do CTN, não havendo que se falar em responsabilização por obrigação decorrente de
disposição expressa de lei, nos termos do art. 121, II, do CTN.
Sendo assim, entendo que a decisão recorrida merece reparos, a fim de afastar a
responsabilidade atribuída ao Sr. Paulo Miguel dos Anjos, motivo pelo qual, dou provimento ao
Recurso Voluntário, neste particular.
2.3. Esclarecimentos finais acerca da qualificação da multa de ofício.
Pois bem. Para a exasperação da multa de ofício é necessária a existência do
elemento subjetivo do dolo e a demonstração de emprego de conduta tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Contudo, conforme visto, o Recurso Voluntário do contribuinte e devedor
principal, RESOURCE AMERICANA LTDA, foi apresentado a destempo, o que equivale a
peça juridicamente inexistente, não sendo possível que o Colegiado releve a intempestividade
para manifestar sobre a qualificação da multa de ofício.
Ademais, a matéria não foi questionada pelos responsáveis solidários Srs. Gilmar
Benedito Batistela e Paulo Miguel Dos Anjos que, por sua vez, já foram excluídos do rol de
devedores solidários do presente lançamento.
Dessa forma, fica prejudicada a análise da matéria acerca da qualificação da multa
de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso de Ofício para NEGAR-LHE
PROVIMENTO; NÃO CONHECER do Recurso Voluntário interposto pela empresa autuada; e
CONHECER dos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários Srs. Gilmar
Benedito Batistela e Paulo Miguel dos Anjos para rejeitar as preliminares e DAR-LHES
PROVIMENTO, a fim de excluí-los do polo passivo do lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 7854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720542/2019-31

Fl. 7855
DF CARF MF
Documento nato-digital